Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela prática de lesão corporal qualificada e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a integridade da vítima e a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, considerando a gravidade dos fatos, o histórico de agressões, ameaças de morte com arma de fogo e resultado do questionário de risco que apontou risco extremo à vítima.
4. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária a custódia para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção da custódia não é suficiente para afastar os fundamentos da medida extrema, diante do contexto de vulnerabilidade e ciclo de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, evidenciada a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, sendo irrelevante o desinteresse da vítima pela custódia.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; artigos 129, §13, e 147, §1o, do Código Penal; artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1102952, 1311091, 1971778, 2025381, 1986261, 1729238, 1728935, 1868068, 1868850, todos do TJDFT.